Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde 17/12/2021 e acrescida de juros a partir da citação. Em sede recursal, aduz a recorrente que em razão do cancelamento do voo original e sua remarcação para horário posterior, teve que esperar até a madrugada, precisou de transfer entre aeroportos no Rio de Janeiro com sua filha de 4 anos e marido, sem a devida assistência, e que tudo isso ensejou transtornos superiores aos meros dissabores cotidianos. Dessa forma, requer que a sentença seja reformada para condenar a empresa requerida a pagar-lhe indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45126223). Custas e preparo nos Ids 45126226 e 45126227. Contrarrazões apresentadas (ID 45126230).

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. A autora narra que comprou passagem aérea de Brasília a Porto Alegre, com conexão em São Paulo, para o dia 17/12/2022; que o voo de Brasília a São Paulo estava previsto para as 13h30, e o de São Paulo a Porto Alegre para as 16h00; que, após chegar ao aeroporto, resolveu checar o aplicativo da companhia no celular, quando verificou que o voo havia sido alterado; que o novo voo, agora de Brasília ao Rio de Janeiro (Galeão), estava previsto para as 20h30, e o voo do Rio de Janeiro (Santos Dumont) a Porto Alegre para as 06h15 do dia seguinte (18/12/2021); que não recebeu auxílio de transporte e alimentação da companhia aérea, tendo despendido a quantia de R$ 110,00 para ir até o aeroporto de Santos Dumont; que, ao receber a sua bagagem, percebeu que encontrava-se danificada; e que a empresa aérea lhe ofereceu o voucher de US$ 90,00 (noventa dólares) para compensar o dano da bagagem.

5. É fato incontroverso, no presente cenário, o cancelamento do voo contratado pela recorrente e a sua realocação em voo que partiu com considerável atraso ante o originalmente contratado, tendo em vista que as partes não divergirem acerca do relato.

6. A afirmação da recorrida de que houve problemas de reestruturação da malha aérea não é apta a excluir a sua responsabilização civil, pois deveria ter fornecido alternativa de voo similar à autora. Além do mais, tal fato é inerente ao risco da atividade da empresa aérea e não se caracteriza como caso de força maior ou fato de terceiro, a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

7. Tal alegação desacompanhada de documentos hábeis à sua comprovação não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrida, uma vez que o fato por si só fere o direito da personalidade do consumidor, dando ensejo à compensação por danos morais (CPC, art. 373, inciso II).

8. Ademais, a recorrente não foi comunicada previamente acerca do cancelamento do voo, mas somente quando já estava no aeroporto. Em que pese a ré afirmar que prestou assistência à passageira, não comprova suas alegações que disponibilizou alimentação e hospedagem diante da conexão de voo na madrugada no Rio de Janeiro.

9. É notório que a inviabilidade de viajar ao destino esperado na data e no horário previamente estipulados, no presente caso, gerou mais que meros aborrecimentos, causando transtornos hábeis a configurar dano moral.

10. A indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, de prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e de compensar a lesão sofrida pelo recorrente.

11. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.

12. Em atenção aos elementos expostos, é justo e suficiente fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

13. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a sentença até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil e da Súmula 362 do STJ, mantida a sentença em todos os demais termos. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.